Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-87.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o alimentante pretende obter a redução do valor dos alimentos, previamente fixado pelo Juízo singular.
2. Consiste em desdobramento do poder familiar a obrigação, imposta aos genitores, da prestação de alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos. 2.1. A necessidade de concessão de alimentos aos filhos incapazes é presumida.
3. A genitora se encontra desempregada, tendo indicado o montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquentas reais) como sua renda mensal. O genitor recebe remuneração mensal média de R$ 2.874,00 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais), devendo, portanto, prestar os alimentos no montante pretendido pela alimentanda.
4. Embora os demonstrativos trazidos aos autos indiquem despesas que aparentam consumir parte substancial da remuneração do genitor, não está devidamente comprovado o destino desses valores. Nesse contexto, deve ser privilegiada a obrigação alimentar corretamente estabelecida.
5. A despeito dos argumentos articulados pelo recorrente no sentido de que as despesas para o sustento da incapaz não foram inequivocamente comprovadas, a autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de sua pretensão, nos moldes do art. 373, Inc. I, do CPC, pois trouxe aos autos a planilha demonstrativa das aludidas despesas, acompanhada dos respectivos comprovantes de pagamento. 5.1. O alimentante deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão ora exercida pela autora (art. 373, Inc. II, do CPC), pois se limitou a sustentar a ausência de plausibilidade das despesas, sem oferecer elementos concretos para demonstrar, dentre outras circunstâncias, que o valor atribuído aos produtos e serviços alegados pela demandante não corresponde à verdade.
6. Ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, bem como o dever do apelante em contribuir com a manutenção da filha, o valor dos alimentos, fixado pelo Juízo singular, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração bruta do genitor, admitidos os descontos compulsórios, afigura-se apropriado.
7. Apelação conhecida e desprovida.